Tribunal: TJPA
Processo: 0800716-55.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800716-55.2024.8.14.0044

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: JOSE SIMA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação civil contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário do INSS que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que houvesse contratado qualquer serviço com a ré. A sentença declarou a nulidade da contratação, condenou a associação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de confirmar a tutela de urgência deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito por parte da associação ao efetuar descontos no benefício previdenciário do autor sem comprovação contratual; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, uma vez que a associação atua como fornecedora de serviços mediante contraprestação pecuniária e o autor figura como consumidor final.

4. O autor comprovou a ocorrência dos descontos em seu benefício previdenciário, enquanto a associação não apresentou o contrato que pudesse justificar a cobrança, descumprindo o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da ré com base no art. 14 do CDC.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram violação à dignidade do consumidor e causam abalo moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, embora legítimo, mostra-se superior aos parâmetros fixados em casos análogos, justificando sua redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida em razão de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ (EAREsp 600663/RS), desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação de serviço autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a condenação da associação à restituição dos valores indevidamente descontados.

2. Configura dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, mesmo na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

3. A repetição do indébito em dobro é devida em descontos realizados após 30/03/2021, nos termos da modulação de efeitos firmada no EAREsp 600663/RS.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando superior à média fixada em casos análogos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398, 406 e 944; CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; TJ-RO, AC 7005603-86.2018.822.0010, j. 17/06/2020; TJ-AM, Recurso Inominado 0444851-34.2024.8.04.0001, j. 03/07/2024; TJ-SE, AC 0002563-98.2022.8.25.0009, j. 23/11/2023; TJ-MG, AC 5000598-38.2024.8.13.0696, j. 08/10/2024; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, j. 13/06/2022; TJ-PA, AC 0800239-79.2020.8.14.0009, j. 27/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE PRIMAVERA e TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800716-55.2024.8.14.0044

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: JOSE SIMA DA SILVA SOUSA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ASSOCIACAO
DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
em face da sentença proferida pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRIMAVERA e TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU
, na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
JOSE SIMA DA SILVA SOUSA
, que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do debito, restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial (id.25228441), a parte autora
JOSE SIMA DA SILVA SOUSA
alegou que, sendo aposentado e beneficiário do INSS, percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, descritos como “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, iniciados em novembro de 2023 agosto de 2024, sem nunca ter contratado qualquer serviço com a requerida.

Argumentou que a prática violava sua dignidade, afetando sua subsistência, uma vez que o benefício de um salário mínimo tinha natureza alimentar, sendo destinado à aquisição de medicamentos e alimentação.

Requereu a declaração de inexistência da dívida; a restituição em dobro dos valores descontados R$ 360,00; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em contestação id. 25228452, a parte ré alegou regularidade da contratação e inexistência de danos materiais e morais., sem, contudo, juntar cópia do contrato.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
objurgada
(id.25228466):

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

1.

DECLARAR

a nulidade do contrato
“CONTRIB. AMBEC 0800 023 170”, por consequência a inexistência de relação jurídica, abstendo-se a requerida de efetuar cobranças futuras relativas a este serviço da conta bancária do requerente destinada ao recebimento do benefício previdenciário aposentadoria;

2.

CONDENAR
o réu demandado a restituir,
em dobro
, os valores indevidamente descontados da conta bancária da parte demandante de rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, já em dobro, de
R$ 763,90 (setecentos e sessenta e três reais e noventa centavos)
, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros legais (art. 406, do CC), a contar do evento danoso (Súmula 54, do STJ);

3.

CONDENAR
a seguradora ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais (art. 406, do CC), a contar do evento danoso (Súmula 54, do STJ);

4.

CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida (ID.
127517689
).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Entretanto, permanecerão em condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nesta sentença, nos termos do art. 98, §3º, do CPC

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

SERVE A PRESENTE DECISÃO
, por cópia digitada,
COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

Primavera, Pará, data e hora da assinatura.

CYNTHIA BEATRIZ ZANLOCHI VIEIRA

Juíza de Direito Titular da Vara Única de Bonito, respondendo pela Vara Única da Comarca de Primavera e pelo Termo Judiciário de Quatipuru (Portaria n. 5275/2024-GP, de 12 de novembro de 2024)

Inconformada a

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (“AMBEC”), interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (id.25228468)
, alegando, em síntese:

(i) Inexistência de Ato Ilícito e Regularidade dos Descontos: sustentou que não praticou qualquer ato ilícito e que os descontos questionados decorreriam de contratação válida, não sendo necessária a apresentação do contrato original.

(ii) Inexistência de Dever de Restituição em Dobro: defendeu que não houve má-fé ou dolo em sua conduta, o que afastaria a aplicação da devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

(iii) Improcedência da Condenação por Danos Morais: argumentou que a existência dos descontos, supostamente autorizados, não caracterizaria dano moral indenizável e, alternativamente, pugnou pela redução do valor da indenização, considerado excessivo.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados na ação, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte apelada
(id.25228475)
, refutando os argumentos,

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a recorrente não seja instituição financeira, mas sim associação civil, a relação jurídica entabulada entre as partes reveste-se inequivocamente de natureza consumerista, razão pela qual se impõe a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

A qualificação das partes é clara: de um lado, o autor/apelado, como consumidor, na condição de destinatário final dos serviços; de outro, a ré/apelante, como fornecedora, uma vez que disponibiliza serviços a aposentados e pensionistas, mediante adesão e pagamento de contribuições, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC:

Art. 3º, CDC: "Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso fazem jus à gratuidade judiciária. A associação como fornecedora de serviços, mediante pagamento de mensalidade, ainda que não tenha fins lucrativos, se submete às normas consumeristas previstas no CDC. Havendo desconto indevido em benefício previdenciário relativo a seguro não contratado é legítima a repetição de indébito na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC . Caracteriza dano moral indenizável o desconto indevido de operação não realizada pelo consumidor, privando-o por meses da quantia subtraída, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

(TJ-RO - AC: 70056038620188220010 RO 7005603-86.2018.822 .0010, Data de Julgamento: 17/06/2020)

Assim, mesmo que se trate de associação de aposentados, a atividade de prestar serviços mediante contraprestação pecuniária configura relação de consumo, sujeitando a entidade às regras do CDC.

Consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que restou demonstrado pelos documentos colacionados aos autos, os quais evidenciam a ocorrência de desconto indevido em seu benefício denominado CONTRIB. AMBEC (id.25228446), totalizando o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) conforme tabela de id. 25228447.

De outra parte, em observância ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova e à regra inserta no art. 373, inciso II, do CPC, competia à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, ante a ausência de comprovação da contratação que pudesse justificar os descontos impugnados.

Com efeito, durante toda a instrução processual, não foi acostado aos autos o contrato referente ao contrato de serviço celebrado entre as partes, documento imprescindível para a comprovação da suposta regularidade dos descontos efetuados.

Portanto, a ausência de tal prova material impede que se reconheça qualquer verossimilhança nas alegações do banco réu quanto à legitimidade dos descontos questionados.

Quanto a ilegalidade da referida cobrança os tribunais pátrios tem quanto a sua ilegalidade, a propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA SOB A RUBRICA "CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO". ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PART

(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 04448513420248040001 Manaus, Relator: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 03/07/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO UNIVERSO CULTURAL E ASSISTENCIAL - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA - PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00, POIS ATENDE ÀS FINALIDADES PUNITIVA E REPARATÓRIA E CONDIZ COM A MÉDIA QUE VEM SENDO APLICADA EM CASOS ANÁLOGOS - ENTENDIMENTO RECENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 202300853722 Nº único: 0002563-98.2022.8.25.0009 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Vaga de Desembargador (Des. Edson Ulisses de Melo) - Julgado em 23/11/2023)

(TJ-SE - Apelação Cível: 0002563-98.2022.8.25.0009, Relator: Vaga de Desembargador (Des. Edson Ulisses de Melo), Data de Julgamento: 23/11/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A RUBRICA "CONTRIB. AAPEN" - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO - ATO ILÍCITO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PENSÃO DO INSS - LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. 1 - Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito dela decorrente, incumbe ao réu provar a existência da obrigação questionada pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. 2 - Não se desincumbindo de seu ônus de provar a regularidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário recebido pela parte autora, cabível a cessação dos descontos, a restituição dos respectivos valores descontados e reparação por danos morais decorrentes do ato ilícito praticado . 3 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma equitativa, na conformidade das circunstâncias, considerando o grau da responsabilidade atribuída ao ofensor, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como as condições sociais e econômicas dos envolvidos, atentando-se aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com o disposto no artigo 944, caput, do Código Civil.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50005983820248130696, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2024)

Outrossim o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, a responsabilidade da ré/apelante decorre diretamente do art. 14 do CDC, pois falhou na prestação do serviço, causando prejuízo financeiro e moral ao consumidor, sem necessidade de demonstração de culpa.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do réu/apelante.

2. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples se realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ –, a repetição de indébito deve ocorrer na forma dobrada, conforme decidiu o juiz a quo.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

3. DO DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por serviço que não contraiu.

"Assim, considerando as condições econômicas e sociais da vítima e do agressor — este último, associação de reconhecida capacidade financeira —, a gravidade potencial da conduta, o caráter pedagógico e coercitivo da indenização, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como tratando-se de dano moral puro, e tendo em vista que a reparação não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se superior aos parâmetros usualmente adotados em casos análogos, razão pela qual o reduzo para R$ 3.000,00 (três mil reais)."

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

No que tange aos danos morais, corrigido conforme art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos fundamentos acima apresentados.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que NÃO se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025